Tribunal: TJMT
Processo: 1025691-41.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025691-41.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANITA ALMEIDA OSSUNA - CPF: 828.115.551-53 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUDIO
SEM EVIDÊNCIAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
áudio
,
sem

elementos
de
confirmação
da
origem
da
dívida
, é
insuficiente

como

prova
d
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando

a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral

in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
.
A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$127,82) e
gera

dano
moral.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alg
uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:

1025691-41.2022.8.11.0003

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

AVON COSMÉTICOS LTDA

Recorrido
:

ANITA ALMEIDA OSSUNA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANITA ALMEIDA OSSUNA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
AVON COSMÉTICOS LTDA
.

Sentença

proferida
no ID169848771
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
169848772
/PJe
2,
julgado

por

decisão

monocrática
, que reconheceu
a inexistência de

comprovação
de que a
parte

reclamante

possuía

restritivos

pré-existentes
e

negou

provimento

ao

Recurso

Inominado
.

A partereclamadainterpôs Agravo Interno no ID 172669664
/PJe
2
.
Sustentou que: a) a gravação telefônica não foi apreciada na Decisão Monocrática; b) a parte reclamante já fez 64 pedidos, estando inadimplente apenas com o pedido de R$167,73; c) não há prova da quitação da dívida; d) existe restritivo pré-existente que impede o deferimento de indenização por danos
morais;
e) a parte recorrida age com litigância de má-fé.
R
equereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s
os pleitos da inicial.

Não

fo
ram

apresentada
s

contrarrazões

ao

Agravo
Interno
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

áudio
com
gravação

telefônica
e prints de telas na peça recursal
.

A decisão monocrática atacada assim
resol
veu a questão:

De início, verifica-se que as faturas e relatórios apresentados pela empresa requerida não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n. 1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

A recorrente, contudo, insiste na análise do
áudio
anexado, supondo que não foi apreciado pelo julgador.

A
lém
de ser
question
ável
se
a parte r
ecorrente

poderia

juntar

nova

prova

na fase recursal, eis que certamente já possuía
a tal gravação
anteriormente
,

a
análise
do
áudio
anexado
é
irrelevante
para a
solução
da
demanda
, pois
embora

a
interlocutor
a

tenha

sido

identificada
com a
reclamante
,
esta

não

confirma

a

origem
da
dívida
.
Pelo contrário, o

que se extrai da conversa, é um atendente insistindo com uma senhora idosa, de mais de 70 anos, tentando fazê-la confirmar que realizou o pedido, embora ela
negue veementemente a compra, afirmando que não a realizou.

Portanto
,
considerando
que
não

há

prova
da
existência
da
dívida
,
não

há

como

afirmar
que a
dívida

foi

contraída
pela
parte

reclamante
e,
consequentemente
, a
cobrança

é
indevida

e
enseja

conduta

ilícita
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base
nos

extratos

juntados

nos
ID
169848754 e 169848765/
PJe2
, nota-se que,
embora

haja

restritivo
posterior, o
restritivo

impugnado

nestes
autos
foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
,
já
que, no
presente

caso
,

inaplicável
o
teor
da
Súmula
385 do STJ.

Portanto, é devida a indenização por danos morais em razão de restrição
indevida

decrédito
.

Importante registrar, que não houve questionamento em relação ao
quantum
indenizatório.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o

caráter

manifestamente

infundado

do reclamo ou o dolo da parte
recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter
manifestamenteinfundado
da
pretensão da

parte

reclamada

ou
o
seu

dolo

em
obstar
onormal
trâmite
do
processo
, inclusive porque sua reclamação foi procedente
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023